Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801038-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: FAUSTO SANTOS DA GAMA

IMPETRADO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), cuja execução provisória da pena foi determinada com fundamento no art. 492, I, e, do CPP. A defesa alegou ausência de trânsito em julgado, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, concessão anterior de habeas corpus, e condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, trabalho lícito, filhos menores com necessidades especiais, tratamento de saúde e cuidados com pais idosos). Requereu a revogação da ordem de prisão ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do CPP, configura constrangimento ilegal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri está amparada no art. 492, I, e, do CPP, cuja redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi considerada constitucional pelo STF no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340/SC).

O juízo de origem observou os parâmetros fixados pela Corte Suprema ao determinar a execução imediata da pena, não sendo exigida fundamentação adicional com base no art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis do réu e o fato de ter respondido ao processo em liberdade não impedem a execução provisória quando há base legal e entendimento vinculante do STF que a autorizam.

A anterior concessão de habeas corpus não impede a nova decretação de prisão com fundamento superveniente, devidamente motivada e respaldada em norma legal válida.

Inexistente ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pelo art. 492, I, e, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

2.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite a execução imediata da condenação, independentemente do trânsito em julgado e do total da pena aplicada.

Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a execução provisória da pena imposta quando há amparo legal e jurisprudência consolidada do STF
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 319 e 492, I, e; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068 da RG); STJ, AgRg no RHC 202.283/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07.11.2024; STJ, AgRg no HC 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado por Fabrício Barral Pinheiro de Castro em favor de Fausto Santos da Gama, contra decisão do juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que decretou a prisão do paciente com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, sob a égide do entendimento firmado no Tema 1.068 do STF, determinando a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Relata que o paciente foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), em sessão realizada no dia 17 de outubro de 2023. Após a sentença, determinou-se sua imediata prisão.

O impetrante alega que, embora o paciente tenha sido condenado, não houve trânsito em julgado da sentença, sendo o recurso de apelação interposto oportunamente. Ressalta que, paralelamente, foi concedida ordem em anterior Habeas Corpus, o que, segundo sua tese, revela que o paciente teve reconhecido judicialmente seu direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312 do CPP, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, que os fatos remontam a data anterior à vigência do Pacote Anticrime, e que inexiste fundamentação concreta para a execução provisória da pena. Salienta que a aplicação automática do art. 492, I, e, CPP fere o princípio da presunção de inocência, à luz de precedentes do STJ e do STF.

Afirma ainda que o paciente é primário, servidor público, pai de três filhos autistas menores de idade, realiza tratamento psiquiátrico e é responsável pelos pais idosos e portadores de deficiência, circunstâncias que recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP.

A concessão liminar da ordem para suspender a execução provisória da pena e revogar o mandado de prisão;

Alternativamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão;

Ao final, requer que a ordem de habeas corpus seja concedida em definitivo.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 24561138).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação do
writ
.
(ID nº 24885056).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, posto que a defesa sustenta que a execução provisória da pena imposta viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que não houve o trânsito em julgado da condenação e o paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo primário, servidor público e responsável pelo cuidado de filhos menores e pais idosos.

Ocorre que, no caso sob exame, a decretação da prisão não decorre unicamente da aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal, mas da incidência do art. 492, inciso I, alínea "e", do mesmo diploma legal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 de Repercussão Geral.

Na mencionada oportunidade, o Plenário da Suprema Corte firmou a seguinte tese de julgamento:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024).

Com efeito, trata-se de decisão vinculante, que confere ao juízo sentenciante a possibilidade – e, em determinadas hipóteses, o dever – de determinar a execução provisória da pena imposta pelo Júri, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela própria Corte Suprema. Tais fundamentos foram devidamente observados pelo juízo de origem, conforme se depreende da decisão de ID 24456518.

Tais elementos, portanto, à luz do entendimento consolidado do STF, revelam-se suficientes à decretação da prisão.

Sobre o assunto, colaciono julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
" (AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/11/2024).

2. Agravo regimental desprovido.

(STF; AgRg no HC n. 982.607/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)"

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, interposto por acusado condenado à pena de 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, com execução provisória da pena determinada.

2. Fato relevante. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco denegou a ordem de habeas corpus, considerando a legalidade da prisão imediata e a relativização da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se a execução provisória da pena é legal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que justificam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6.
A execução provisória da pena foi considerada legal, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.068 de repercussão geral, que autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

7. A revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017; STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg-RHC 202283/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07.11.2024.

(AgRg no RHC n. 210.905/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)"

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1068 DO STF. PRISÃO APÓS O JULGAMENTO DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio duplamente qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de prova ilícita e excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a gravidade do delito, não havendo flagrante ilegalidade.

5. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo segue sua marcha regular, sem injustificável negligência.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7.
Decisão agravada em sintonia com o entendimento exposto pelo Plenário do STF na fixação da tese de julgamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.068: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
" (RE nº 1 .235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/9/2024). IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO. (STJ - EDcl no HC: 911045 GO 2024/0159402-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)"

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos

3. A ordem de habeas corpus foi concedida monocraticamente e confirmada pela Quinta Turma para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação

4. Insatisfeito, o Ministério Público Estadual ajuizou a Reclamação n. 66.490/RS no Supremo Tribunal Federal, apontando violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

5. O Relator, o Ministro Luiz Fux, julgou procedente o pedido, "a fim de cassar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus n. 842.969/RS, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal."

6.
Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13 .964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é valida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante.

8. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 842969 RS 2023/0272471-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)"
destaquei

Frisa salientar, que a anterior concessão de habeas corpus não impede a nova decretação de prisão com fundamento superveniente, devidamente motivada e respaldada em norma legal válida.

No mais, a alegação de que a execução provisória viola o princípio da presunção de inocência não se sustenta diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já citada. A execução antecipada da pena, nesses casos, decorre de preceito legal interpretado à luz da Constituição Federal.

Ademais, o fato de o paciente possuir filhos menores com necessidades especiais e de ter permanecido solto durante o curso do processo não afasta, por si só, a possibilidade de execução imediata da pena, quando presente causa legal e jurisprudencialmente consolidada que a autorize.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2025